Tribunal: CARF
Processo: 15563.000548/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000548/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.391 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
RAFFAELE DI GREGORIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE CAPITAIS.
Caracterizam-se como omissão os ganhos em operações comuns e daytrade não
informados na Declaração de Ajuste Anual - DAA.
DILIGÊNCIA NÃO REQUERIDA NA IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO
EM SEDE DE RECURSO. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. PRECLUSÃO.
Segundo o art. 16, IV, do Decreto no 70.235/75, na impugnação, o contribuinte
deve apresentar as diligências que pretenda que sejam efetuadas, apresentando
a motivação e a fundamentação que demonstrem a impossibilidade do sujeito
passivo reunir as provas para sustentar as suas alegações, bem como estar clara
a impossibilidade de reunir elementos capaz de comprovar o seu direito
constitutivo. Não sendo possível deferir o pedido de diligência, em sede de
recurso, caso tais elementos já fossem de conhecimento do sujeito passivo
quando da impugnação, caracterizada a preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
recurso, exceto do pedido de diligência, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa – Redator Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000548/2010-31
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000548/2010-31

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1273 e segs.) interposto nos autos do
processo no 15563.000548/2010-31, em face do Acórdão no 10-52.596 (fls. 1.265 e segs.),
julgado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(DRJ/POA), em sessão realizada em 07 de novembro de 2014, no qual os membros daquele
colegiado julgaram, por unanimidade de votos, improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário, de acordo com os fundamentos nele constantes.

Do lançamento fiscal e Impugnação
O lançamento e sua impugnação foram bem reportados pela primeira instância, pelo que
passo a adotar o relatório daquele julgado:

Mediante Auto de Infração, anexado às fls. 02 e 1087/1094, exige-se do
contribuinte acima qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física,
juros de mora e multa proporcional, no valor total de R$ 277.863,55, calculados
até 30/12/2010, em virtude da constatação de irregularidades na declaração de
ajuste anual referente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
O Termo de Verificação Fiscal, de fls. 1.081/1.086, relata que, com base nos
documentos que foram apresentados por decorrência do Termo de Início de
Fiscalização lavrado em 15/03/2009 (fls. 17) e posteriores reintimações, foi
constatada “omissão/apuração incorreta de ganhos – operações comuns e
operações day-trade”. Os resultados foram apurados para cada ação das
operações comuns (documentos de fls. 819/985) e day-trade (documentos de fls.
986/1012).
O autuado apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 1.099/1.102,
alegando ter encontrado dificuldades para reunir a documentação para provar
que os fatos geradores levantados pela fiscalização estão equivocados, sendo um
dos motivos a falta da correta informação das corretoras.
Requereu “os benefícios previstos nos incisos do parágrafo 4o do art. 16 do
Decreto 70.235 para apresentá-los oportunamente”, pois se trata de análise que
depende de informações confiantes em poder de terceiros e que deve ser realizada
com todos os detalhamentos que a matéria requer para levar aos autos a verdade
material dos fatos efetivamente ocorridos.
A Declaração de Ajuste Anual-DAA foi elaborada com base nos documentos
recebidos das corretoras, conforme cópias em anexo, podendo ser verificado que
na maioria dos casos apresentam perdas nas operações comuns realizadas, o que
indica não haver matéria tributável e, por consequência, imposto de renda a
recolher, salvo poucas operações de day-trade, podendo ser constatado que nos
meses em que houve resultado positivo houve compensação com resultados
negativos de meses anteriores, conforme permissão da legislação vigente.
A planilha elaborada pela corretora Ativa indica saldo de prejuízo acumulado
anterior, ou seja, de dezembro de 2005, no valor de R$ 29.921,50, que não foi
considerado pela fiscalização.
Diante das divergências entre os demonstrativos que as corretoras
encaminharam ao autuado, utilizadas para a elaboração da DAA, e o
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000548/2010-31

levantamento levado a efeito pela fiscalização, está realizando detalhado
levantamento de todos os documentos em relação à compra e venda das ações,
assim como das operações à vista e à prazo para juntar, tão logo seja possível, à
presente impugnação, conforme já requerido, com a finalidade de eliminar as
dúvidas existentes.
Em 27/12/2011, protocolou pedido de juntada de planilhas (fls. 1.126/1.127) em
complementação aos documentos anteriormente apresentados, as quais foram
anexadas às fls. 1.136/1.259.
Às fls. 1.134/1.135, foi anexada “complementação da defesa” (sem assinatura) na
qual o autuado informa ter apurado através das planilhas os resultados
individuais de cada papel e o resultado por mês, as quais, depois de confrontadas
com as elaboradas pela fiscalização, apresentam resultado diferente.

Do Acórdão de Impugnação
A impugnação não foi acolhida pela primeira instância, conforme bem sintetizado na
ementa a seguir transcrita, que delimita as matérias deliberadas e decididas pelo D. Colegiado de
piso:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE CAPITAIS.
Caracterizam-se como omissão os ganhos em operações comuns e daytrade não
informados na Declaração de Ajuste Anual-DAA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O voto condutor, orientador da decisão de piso, assim dispôs:

A fiscalização informa às fls. 1.081/1.086 ter constatado “omissão/apuração
incorreta de ganhos – operações comuns e operações day-trade”.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar
“planilhas representativas da apuração dos “ganhos líquidos ou perdas”
mensais de todas as operações realizadas em bolsa de valores, mercadorias,
futuro e assemelhados, no ano-calendário de 2006, assim como notas de
corretagem (ou de negociação) e posição do estoque inicial dos ativos negociados
com os respectivos custos médios e apresentação da documentação
comprobatória da formação dos mesmos”.
Em virtude de não terem sido disponibilizadas as notas de corretagem das
corretoras do Banco do Brasil, do Unibanco e da corretora Umuarama (primeiro
semestre de 2006), foi emitida Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira para Ativa S/A Corretora de Valores, Umuarama S/A Corretora de
Título e Valores Mobiliários, Unibanco Investshop – Corretora de Valores
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000548/2010-31

Mobiliários e Câmbio, BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Título e
Valores Mobiliários e BM&F Bovespa S/A Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros.
De posse das informações prestadas pelo autuado e das prestadas pelas entidades
– corretoras - em resposta as Requisições de Informações sobre Movimentação
Financeira, a fiscalização elaborou diversas planilhas detalhando as operações,
anexadas às fls. 819/1.012, as quais geraram os “demonstrativos mensais de
ganho de capital em operações na Bolsa de Valores” – fls. 1.013/1.032.
O autuado, repetidas vezes, abordou dificuldades para reunir documentos para
provar que os fatos geradores apurados pela fiscalização não ocorreram. Em
diferentes etapas do procedimento fiscal requereu prorrogação de prazo para
apresentação de documentos. É o que consta às fls. 19, 1.036, 1.040 e 1.065.
Na impugnação oferecida à autuação, com fundamento no § 4o, do art. 16, do
Decreto 70.235/72, requereu prazo para a “apresentação oportuna” dos
documentos. Posteriormente (cinco meses após a interposição da impugnação)
apresentou documento (fls. 1.126/1.127) requerendo a juntada de planilhas
(anexadas às fls. 1.136/1.259) para exame e apreciação.
Às fls. 1.134/1.135 consta outro instrumento, sem assinatura, no qual relata ter
encontrado dificuldades para prestar informações e que elaborou planilhas feitas
em conformidade com extratos de movimentação da Bovespa confrontados com
as faturas emitidas pelas corretoras.
Após minucioso exame das citadas planilhas, verifica-se que nada de novo foi
apresentado em relação aos documentos que serviram de fundamento para a
autuação. Conforme relatado pela fiscalização no Termo de Verificação Fiscal
(fls. 1.081/1.086), o crédito tributário foi apurado com base na documentação
fornecida pelas diversas instituições corretoras de título e valores mobiliários
descritas às fls. 1.082/1.083. Os documentos que serviram de base para a
elaboração dos demonstrativos de 1.068 a 1.080 (aviso de negociação de ativos,
nota de corretagem, posição de custódia), estão anexados no intervalo de fls. 28 a
794.
Registre-se que antes de lavratura do Auto de Infração, foi dada oportunidade ao
contribuinte para prestar os devidos esclarecimentos relativos às operações em
Bolsa, cujos arquivos lhe foram enviados conforme consta às fls. 1.033/1.034. Em
resposta, limitou-se em afirmar “que se tratava de situação complexa; deveria
estar ocorrendo algum erro de informação; estava reivindicando seus direitos na
Justiça por vários erros cometidos pela corretora Umuarama; o relatório que lhe
foi apresentado não conferia com suas anotações; a única alternativa seria a
própria repartição solicitar as próprias corretoras para confirmar a apuração
mensal de lucro e prejuízo, já que foi através delas que apurou seus resultados
mensais informados na Declaração de Ajuste Anual-DAA”.
Todas as operações que lastrearam a autuação estão devidamente comprovadas
através dos documentos fornecidos pelas corretoras. Foi dado conhecimento ao
contribuinte e este não apresentou nenhuma prova da inocorrência dos fatos
descritos no Termo de Verificação Fiscal que geraram a lavratura do Auto de
Infração.
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000548/2010-31

Afirmou em sua impugnação que não houve omissão de rendimento, mas
informações equivocadas nas quais a fiscalização se baseou para lavrar o Auto
de Infração. Ocorre que as informações tidas pelo contribuinte como equivocadas
foram todas prestadas pelas operadoras/corretoras. A fiscalização encaminhou
arquivo digital contendo os detalhes das operações fixando prazo para a
prestação de esclarecimentos (fls. 1.033/1.034). As respostas apresentadas
sempre foram vagas, sem objetividade, com sucessivos pedidos de prorrogação de
prazo sendo que nenhum dos documentos dos quais a fiscalização se baseou para
a apuração do crédito tributário foi objetivamente impugnado pelo autuado.
Em vista do acima exposto, o Auto de Infração foi mantido integralmente.
Do Recurso Voluntário

O recorrente foi intimado do Acórdão proferido em 19/11/2014, tendo
apresentado recurso voluntário em 19/12/2014, portanto dentro do prazo legal de 30 dias. O
Recurso Voluntário, no que complementa o que já alegado na sua impugnação, assim dispõe:
(...)
Verifica-se que incorreto foi o levantamento efetuado pela ilustre auditora, visto
que os dados demonstrados pelo Recorrente através das Planilhas elaboradas
pelas corretoras Ativa e Umuarama e ainda, conforme demonstrou na peça
impugnatória constatam fatos que demonstraram não haver matéria tributável
para fins de Imposto de Renda, devido aos prejuízos acumulados do exercício
anterior e os ocorridos nas negociações realizadas.
(...)
Conforme alega o recorrente, as Planilhas elaboradas pelas corretoras Ativa e
Umuarana (quadros de fl. 1275) já indicam um saldo de prejuízo acumulado (resultado negativo)
anterior, ou seja de dezembro de 2005 havia um prejuízo anterior no valor de R$ 29.921,50, o
qual não foi considerado pela auditora fiscal e também pelo relator da 8o Turma de julgamento,
que não se pronunciou no seu relato sobre o demonstrativo transcrito na Impugnação.
Assim, alega que,
“As apurações feitas pela fiscalização de forma incorreta pois o relato fiscal
menciona o seguinte: " Os resultados foram apurados para cada ação das
operações comuns"
Analisando o levantamento é fácil concluir-se que referido levantamento
realizado agrupa numa só planilha todas as espécies de ações, ou seja, Ações Á
Vista, Ações Á Termo e Mercado de Opções, o que gerou um custo médio
diferente do apurado pelo autuado, já que o mesmo faz esta apuração por espécie
de papel, conforme inclusive consta das orientações da Receita Federal no
Ementário de Perguntas e Respostas e a matéria doutrinária em anexo.
Em 27/12/2011 o Recorrente protocolou petição requerendo encaminhamento das
Planilhas com a análise detalhada das operações realizadas para complementar
e corroborar suas afirmações já feitas na Impugnação. Ao que tudo indica não
houve apreciação dos dados constantes das referidas planilhas pois o relatório
simplesmente menciona sua juntada " sem assinatura" o que não é motivo para
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000548/2010-31

despreza-las visto que foram encaminhadas para serem anexadas aos autos e
através de petição devidamente protocolada na Agência da Receita Federal em
Petropolis-RJ.
A legislação é clara quando menciona que as apurações de ganhos ou perdas
devem ser feitas por espécie de papel e não de forma misturada como ocorreu. A
Instrução Normativa 1022/2010, repetindo orientações anteriores mencionam a
forma de apuração nos artigos 45 e 47 e quanto às perdas regula a matéria no
artigo 53, mencionado textualmente:
"IN 1022/2010 - Art. 53 - Compensação de Perdas – Para fins de apuração
e pagamento do Imposto de Renda mensal sobre ganhos líquidos, as perdas
incorridas nas operações de que tratam artigos 22-D, 47, 49 a 51 poderão
ser compensadas com ganhos líquidos no próprio mês ou nos meses
subseqüentes inclusive nos anos-calendários seguintes em outras operações
realizadas em qualquer das modalidades operacionais previstas naqueles
artigos, exceto no caso operações Day-trade, que somente serão
compensadas com ganhos líquidos em operações da mesma espécie."
O Recorrente entende que diante das divergências nas apurações feitas pelo
contribuinte, com base nas informações das corretoras e as levantadas pela
fiscalização, caberia à fiscalização, antes do julgamento de Primeira Instância,
baixar o processo em diligência, intimando as corretoras para apresentar novos
levantamentos com o objetivo de se apurar a verdade material dos fatos
questionados, com o objetivo de dar transparência na apuração dos verdadeiros
resultados apurados pela fiscalização e pelo contribuinte, já que a fiscalização
informa que apurou ganho nas operações e as tributou; já o contribuinte afirma
ter apurado prejuízos nas operações, compensando as operações nas quais
apurou ganhos com prejuízos anteriores, não havendo, portanto, matéria
tributável e, consequentemente imposto de renda a ser recolhido. Assim requer,
desde já, que essas diligências sejam efetuadas, por ser de justiça.
Por fim, como já expôs em sua Impugnação reitera que as planilhas constantes
dos bancos de dados utilizados pela ilustre auditora fiscal não merecem fé pois
contem erros materiais de apuração das operações realizadas e tanto é verdade
que o Recorrente é autor de 2 processos que tramitam através da Justiça Estadual
do Estado do Rio de Janeiro, Comarca de Itaipava, tendo como Ré a corretora
Umuarama, protocolados sob os n°s 0000071-08.2010.8.19.0079 e 0004236-
64.2011.8.19.0079, conforme cópias em anexo, todos tendo como matéria os
procedimentos da corretora em relação às informações contraditórias e
incompletas da corretora em relação às operações realizadas em anos anteriores.

Inova, portanto, apenas em relação ao pedido de diligência, não formulado em
sede de impugnação.
Por fim, em vista do que alegado e dos documentos anexados à Impugnação, além
daqueles que apresentou durante o curso destes autos, que demonstram que não houve matéria
tributável, requer o recorrente total improcedência do lançamento efetuado, com acolhimento das
razões reiteradas no Recurso Voluntário.

Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000548/2010-31

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, redator ad hoc.

Conforme art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, a Presidente da Turma ,
designou-me redator ad hoc para formalizar o voto vencedor no presente acórdão, dado que o
relator original, não mais integra o CARF.

O redator ad hoc, para o desempenho de sua função, serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Admissibilidade
Conforme Aviso de Recebimento de fls. 1272, o recorrente foi intimado do
Acórdão 10-52.596 em 19/11/2014, tendo apresentado recurso voluntário em 19/12/2014,
portanto no prazo legal. Sendo tempestivo e atendendo a todos os demais pressupostos, dele
tomo conhecimento.
Preliminar – Pedido de diligência
Apenas em sede de recurso, o recorrente pleiteia a realização de diligência, nos
seguintes termos:
“O Recorrente entende que diante das divergências nas apurações feitas
pelo contribuinte, com base nas informações das corretoras e as levantadas
pela fiscalização, caberia à fiscalização, antes do julgamento de Primeira
Instância, baixar o processo em diligência, intimando as corretoras para
apresentar novos levantamentos com o objetivo de se apurar a verdade
material dos fatos questionados, com o objetivo de dar transparência na
apuração dos verdadeiros resultados apurados pela fiscalização e pelo
contribuinte, já que a fiscalização informa que apurou ganho nas operações
e as tributou; já o contribuinte afirma ter apurado prejuízos nas operações,
compensando as operações nas quais apurou ganhos com prejuízos
anteriores, não havendo, portanto, matéria tributável e, consequentemente
imposto de renda a ser recolhido. Assim requer, desde já, que essas
diligências sejam efetuadas, por ser de justiça.”
Alega que a diligência em questão se faz necessário, pois
“como já expôs em sua Impugnação reitera que as planilhas constantes
dos bancos de dados utilizados pela ilustre auditora fiscal não merecem fé
pois contem erros materiais de apuração das operações realizadas e tanto é
verdade que o Recorrente é autor de 2 processos que tramitam através da
Justiça Estadual do Estado do Rio de Janeiro, Comarca de Itaipava, tendo
como Ré a corretora Umuarama, protocolados sob os n°s 0000071-
08.2010.8.19.0079 e 0004236-64.2011.8.19.0079”, todos tendo como
matéria os procedimentos da corretora em relação às informações
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000548/2010-31

contraditórias e incompletas da corretora em relação às operações
realizadas em anos anteriores.”
Segundo o art. 16, IV, do Decreto no 70.235/75, na impugnação, o contribuinte
deve apresentar as diligências que pretenda que sejam efetuadas, apresentando a motivação e a
fundamentação que demonstrem a impossibilidade do sujeito passivo reunir as provas para
sustentar as suas alegações, bem como estar clara a impossibilidade de reunir elementos capaz de
comprovar o seu direito constitutivo.
“Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993) (...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993) (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)”
Além disso, nem mesmo foi observado no pedido o contido no inciso IV do
referido art. 16, dado que não foram formulados os quesitos referentes aos exames desejados,
sendo aplicado o § 1o do mesmo artigo ao caso concreto.
Em vista dos dispositivos acima elencados (art. 16, IV e §§ 1o e 4o, do Decreto
70.235/1972), é precluso o pedido de diligência, em sede de recurso, caso tais elementos já
fossem de conhecimento do sujeito passivo quando da impugnação, caracterizada a preclusão.
Pelo exposto, não conheço do recurso nessa parte.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a sua apreciação.
Verifica-se, às fls. 1081 e segs. dos autos, em bem detalhado Termo de
Verificação Fiscal todos os procedimentos adotados pela fiscalização para levantamento de
informações e documentos que levaram à apuração dos ‘Ganhos Líquidos ou Perdas” de todas as
operações realizadas em bolsa de valores, mercadorias, futuro e assemelhados, no ano calendário
de 2006, a partir das quais se aferiu o imposto devido pelo recorrente.
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000548/2010-31

Foi então lavrado (fls. 1087 e segs.) Auto de Infração por “Omissão/Apuração
Incorreta de Ganhos - Operações Comuns e Operações "Day-Trade", conforme o disposto nos
arts. 761, 764, 765 e 766 do RIR/99, arts. 6° e 8° da Lei n° 9.959/00, e; art. 2° da Lei n°
11.033/04.
Da análise detida dos autos e do o Acórdão proferido pelo D. Colegiado de piso
que, observa-se que durante toda a fase de instrução do processo foram dadas diversas
oportunidades ao sujeito passivo para apresentar esclarecimentos e documentos que pudessem
descaracterizar a infração objeto da autuação, realizada a partir da constatação de irregularidades
na declaração de ajuste anual referente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006, no que, o
ora recorrente, não logrou em fazer.
Destaco que às fls. 1.126/1.127, o recorrente juntou aos autos planilhas em
complementação aos documentos anteriormente apresentados também às fls. 1.134/1.135, foi
anexada “complementação da defesa”, com a afirmação do recorrente ter apurado, através das
planilhas, os resultados individuais de cada papel e o resultado por mês, as quais, depois de
confrontadas com as elaboradas pela fiscalização, apresentaram resultado diferente.
A autoridade fiscal, por sua vez, em relação à tais planilhas, verificou que “nada
de novo foi apresentado em relação aos documentos que serviram de fundamento para a
autuação.”
Nesse sentido, entendeu a autoridade fiscalizadora que todas as operações que
lastrearam a autuação estavam devidamente comprovadas através dos documentos fornecidos
pelas corretoras e que, dado conhecimento ao contribuinte destes, nenhuma prova da
inocorrência dos fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal que geraram a lavratura do Auto
de Infração foi apresentada. Observa-se que todas as informações tidas pelo contribuinte como
equivocadas foram todas prestadas pelas operadoras/corretoras, as quais foram levadas a
conhecimento do recorrente com prazo para apresentação de prestação de esclarecimentos (fls.
1.033/1.034).
As respostas apresentadas sempre foram vagas, sem objetividade, com sucessivos
pedidos de prorrogação de prazo sendo que nenhum dos documentos dos quais a fiscalização se
baseou para a apuração do crédito tributário foi objetivamente impugnado pelo autuado.
Pelo exposto, o relator de piso, cujo voto orientou o julgamento do e. Colegiado
de piso, entendeu o Auto de Infração não mereceria qualquer reparo, devendo ser mantido
integralmente, no que foi acompanhado por unanimidade pelos seus pares.
Assim, alinhando-me aos termos do voto condutor de piso que: “Todas as
operações que lastrearam a autuação estão devidamente comprovadas através dos documentos
fornecidos pelas corretoras” e que “as informações tidas pelo contribuinte como equivocadas
foram todas prestadas pelas operadoras/corretoras”, entendo caracterizadas as infrações que
levaram à autuação aplicada, devendo-se manter, em sua integralidade, a decisão de piso.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto em relação ao pedido de
diligência, e, na parte conhecida, para negar-lhe provimento.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000548/2010-31

Fl. 1312
DF CARF MF
Original